Tribunal: TJES
Processo: 5015580-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015580-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENIANE JERONIMO DA CRUZ
RECORRIDO: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO DO SISTEMA NOVEL (FUNDAÇÃO RENOVA). 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. SÚMULA 363 DO STJ. 2. MÉRITO: CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VERBA PAGA PELA FUNDAÇÃO RENOVA QUE POSSUI NATUREZA SUCUMBENCIAL E NÃO QUITA A OBRIGAÇÃO PARTICULAR FIRMADA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. 3. CONTRATO INCOMPLETO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUANDO PRESENTES OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DE VALIDADE NA PÁGINA ASSINADA. 4. VÍCIO PROCESSUAL: MAJORAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). 5. BLOQUEIO COMPLEMENTAR DE R$ 9.405,18 DECLARADO NULO. 6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A EXECUÇÃO AO VALOR ORIGINAL DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015580-56.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
LENIANE JERONIMO DA CRUZ
RECORRIDO:
MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO DO SISTEMA NOVEL (FUNDAÇÃO RENOVA). 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. SÚMULA 363 DO STJ. 2. MÉRITO: CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VERBA PAGA PELA FUNDAÇÃO RENOVA QUE POSSUI NATUREZA SUCUMBENCIAL E NÃO QUITA A OBRIGAÇÃO PARTICULAR FIRMADA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. 3. CONTRATO INCOMPLETO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUANDO PRESENTES OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DE VALIDADE NA PÁGINA ASSINADA. 4. VÍCIO PROCESSUAL: MAJORAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). 5. BLOQUEIO COMPLEMENTAR DE R$ 9.405,18 DECLARADO NULO. 6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A EXECUÇÃO AO VALOR ORIGINAL DA CAUSA.

V O T O

Dispensado o relatório, nos termos do art.

38 da Lei nº 9.099/95
.

1. ADMISSIBILIDADE E JUSTIÇA GRATUITA

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, ante os documentos de hipossuficiência acostados
.

2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Rejeito a preliminar de incompetência territorial e absoluta
.

A lide versa sobre cobrança de honorários contratuais de natureza privada, o que atrai a competência da Justiça Estadual, conforme a Súmula 363 do STJ
.

3. MÉRITO: HIGIDEZ DO TÍTULO E NATUREZA DA VERBA

A recorrente alega a nulidade do contrato (ID
55581348
) por estar incompleto
.
Contudo, a página 1 contém os elementos essenciais do negócio jurídico: identificação das partes, objeto do serviço e o percentual de 10% sobre o proveito econômico, devidamente assinado
.

Quanto à tese de quitação pelo repasse direto da Fundação Renova, esta não prospera
.

Documentos nos autos (ID
62997523
) e a sistemática do TRF-1 esclarecem que os 10% pagos pela Renova possuem natureza de honorários sucumbenciais do Sistema Novel e não se confundem com a verba contratual pactuada entre as partes
.
Tendo a recorrente recebido o valor bruto de
R$ 341.856,47
, é devido o pagamento do percentual contratado à sua patrona.

4. DO VÍCIO PROCESSUAL (
EXTRA PETITA
)

Assiste razão à recorrente quanto à nulidade da majoração do bloqueio judicial
.

A exequente ajuizou a ação fixando o valor da causa em
R$ 24.780,46
.

Após a prolação da sentença de mérito (ID
65428591
), a exequente peticionou requerendo o bloqueio complementar de
R$ 9.405,18
alegando atualização de dados do sistema Renova
.

Tal majoração, acolhida em sede de Embargos de Declaração (ID
16540071
)

, configura julgamento
extra petita
e violação ao Princípio da Adstrição (Arts. 141 e 492 do CPC)
.

No rito dos Juizados Especiais, a lide estabiliza-se com o pedido inicial, sendo vedada a inovação do valor exequendo após a sentença sem o devido contraditório e aditamento formal
.

5. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Não verifico a ocorrência de danos morais ou litigância de má-fé pela recorrida
.

A cobrança é legítima e baseada em contrato válido, tratando-se o erro processual de questão estritamente jurídica sanável pela via recursal
.

D I S P O S I T I V O

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) RECONHECER
a nulidade parcial da decisão de ID
16540071
por vício
extra petita
;

b) DETERMINAR
a desconstituição da ordem de bloqueio complementar da quantia de
R$ 9.405,18
(nove mil, quatrocentos e cinco reais e dezoito centavos)
;

c) LIMITAR
a execução ao valor originário pleiteado na petição inicial de
R$ 24.780,46
(vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária na forma da lei
;

d) MANTER
os demais termos da sentença incólumes
.

Ante o êxito recursal parcial, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art.

55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)